Tribunal: TJMT
Processo: 1011074-45.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011074-45.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - CPF: 847.365.936-87 (APELADO), ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 033.206.711-46 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO

–
VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO
–
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
–
COMPROVA
ÇÃO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Não obstante o reconhecimento da licitude da recuperação de consumo, não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, devendo a fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo
inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios
judiciais ordinários
de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por
se
trata
r
de serviço essencial.

Deve ser reduzido o
valor da indenização decorrente de dano moral
p
ara atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do
quantum
indenizatório (Súmula 362/STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011074-45.2019.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CRISTIANO PEIXOTO DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais

ajuizada
por

CRISTIANO PEIXOTO DUARTE
,
a qual julgou
parcialmente p
rocedente o pedido formulado na inicial
,

para
condenar a
requerida ao pagamento de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), a título de indenização por danos morais,
corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso (16/08/2019) [Súmulas n.o 43 e 54, ambas do STJ]

(ID
212452215
).

Por fim,
condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o,
do CPC/15
.

Opostos Embargos de Declaração pela parte requerida (ID 212452218), estes foram rejeitados de acordo com a decisão de ID 212452222.

Em suas razões recursais
(ID
212452225
)
,
alega

a

concessionária/
apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para
julgar
im
procedente o pedido contido na exordial, uma vez que
inexiste qualquer ato ilícito para a condenação em danos morais
em razão da suspensão do fornecimento de energia pelo débito contestado
.

Aduz que
a autora omite informações cruciais ao deslinde da demanda, uma vez que na data alegada (16/08/2019) não houve a suspensão no fornecimento e sim o recorte da unidade consumidora já desligada, ou seja, na data alegada, não houve a realização do procedimento de suspensão narrado e, conforme o histórico de ordens de serviço, na verdade, o referido procedimento ocorrera dia 08/03/2017.

Defende que, embora o corte altere o status da UC para “Desligado” no sistema da Concessionária, com a prática da
autorreligação
,
o medidor permanece operante no local, resultando na emissão de novas faturas com base no consumo registrado, ou seja, no caso dos autos, após o procedimento de suspensão pela
a
pelante,

houve a
autorreligação
à revelia, de modo que o apelado ficou com sua energia

ativada, irregularmente, não realizando assim o pagamento de suas faturas,

como demonstrado em defesa.

Assim, sustenta que em 16/08/2019, houve o recorte da UC desligada, isto é, o recorte consiste em “refazer o corte”, em casos de religação à revelia, sendo a realização imediata do procedimento regulado pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 367, inciso I.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a incidência dos juros de mora deve ser da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão no
ID
212452230
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011074-45.2019.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CRISTIANO PEIXOTO DUARTE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
212450229
)
que
o

autor

é consumidor da Unidade Consumidora no
6/494133-2
e, que
ficou em atraso com o pagamento desde 08/03/2017, porém foi surpreendido com o corte do serviço, com a retirada do relógio medidor e sem aviso prévio apenas no dia 16/08/2019.

Argumentou
que
somente obteve êxito em ter o serviço restabelecido após assinar um termo de dívida em valores elevados, que não poderia cumprir. Diante disso, requereu a condenação da requerida na obrigação de manter o fornecimento do serviço independente do pagamento do débito pertinente à recuperação do consumo e ao pagamento de indenização por dano moral, que quantificou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho

julgou
parcialmente
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia do
recurso
se limita
no pedido de
reforma da r. sentença para julgar improcedente a ação ao condenar a concessionária/apelante em danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado
.

Para a caracterização do dano moral
indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15),
a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isto,
não obstante o reconhecimento da licitude da recuperação de consumo, não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, devendo a fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor.

Ressalta-se que
a suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da
dívida, conforme a
tese repetitiva
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.412.433:

“TESE REPETITIVA. Para fins dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018)

Nesse passo,
conforme se extrai d
o
“
Termo de Confissão de Dívida
” (ID
212450230
)
,
o débito cobrado a título de recuperação de consumo se refere ao período de
03/2017
a
07/2019
. C
ontudo
,
a concessionária/apelante realizou o corte no fornecimento de energia
08/03/2017 e o “recorte” em 16/08/2019
, ou seja, houve a interrupção de energia na residência do autor em razão de débitos pretéritos, uma vez que
ele
já havia realizado a confissão dos débitos existentes
.

Assim, tratando-se de débito pretérito e não tendo a concessionária apelante

demonstrado a existência de débito em aberto contemporâneo ao corte, mostra-se indevida a suspensão

de energia

efetuada
na unidade consumidora da parte autora.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR – DÉBITO APURADO HÁ MAIS DE 90 DIAS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RESP REPETITIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por conseguinte
e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. (REsp 1412433/RS).
”
(TJMT - N.U 0002654-45.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 01/02/2019)
(
g.n
.)

Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por
se tratar
de serviço essencial.

Nesse
sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA– O JUIZ É O DESTINATÁRIODAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU
NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- [...]
2 – O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto
período de tempo
. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
[...]”
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 05/02/2019) (
g.n
.)

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
3
.
00
0,00 (
três
mil

reais
), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

Acerca do tema:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA –
CORTE DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTEÇA EM PARTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

[...] Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária de energia
da ensejo
a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.”

(N.U 1015951-30.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021) (
g.n
.)

No que se refere ao pleito da apelante para condenação da parte autora, ora apelada, por litigância de má-fé,
este
deve ser desprovido, pois não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando
dano
processual à parte contrária. É o improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454)
(
g.n
.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (
AgInt
no
AREsp
1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ), pelo que deve ser reformada a sentença apenas quanto aos juros de mora.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais
),
com incidência dos juros moratórios a partir da data de citação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024